Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. FATURAS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE (CPC, ARTS. 373, II, e 702, §3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DA ÍNTEGRA DA PRESTAÇÃO. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS NÃO AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. Conquanto verse a ação sobre relação de direito material de natureza consumerista, o que atrai a possibilidade de inversão do ônus da prova na forma estabelecida pelo legislador especial (CDC art. 6o, inc. VIII), essa apreensão não permite concluir que a transubstanciação do encargo ocorra de modo automático ou imperativo, à medida em que a redesignação do encargo probatório dependerá de decisão fundamentada que explicite o preenchimento dos requisitos normativamente previstos de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, momento em que, por tratar-se de regra de procedimento (CPC, art. 357, inc. III), a subversão do encargo deve ser expressamente declarado.
2. A regra especial que faculta ao Juiz, acaso presentes os requisitos normativos, a inversão do encargo probatório (CDC, art. 6o, inc. VIII), deve ser apreciada em consonância com o comando prescritivo enunciado pelo art. 373, §2o, do estatuto processual, segundo o qual a distribuição dinâmica do ônus pela produção da prova não poderá “gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, resultando em que, em sendo inviável ao credor fazer prova negativa volvida a atestar a ausência de pagamento da obrigação que persegue, inviável que haja subversão do ônus probatório, inclusive porque pagamento se prova com comprovante material e encerra fato positivo, donde, não evidenciando o consumidor a realização da obrigação convencionada, o acolhimento do pedido condenatório formulado em seu desfavor encerra imperativo legal.
3. Apresentados documentos escritos traduzidos em faturas e comprovantes de prestação de serviços médico-hospitalares retratando a obrigação imputada à parte ré, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-os de origem material subjacente e de liquidez e certeza, se qualifica como documento apto a aparelhar a ação injuntiva, viabilizando a perseguição da satisfação das obrigações dele originárias através desta lide de cognição especial (CPC, art. 700, §2o).
4. Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não pode ser acolhido (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o).
5. Aparelhada a pretensão injuntiva com o demonstrativo do débito decorrente de prestação de serviços médico-hospitalares, o ônus de desqualificar o acervo exibido e o débito imputado resta-lhe transmitido, ensejando que, dele não se safando, cingindo-se a alinhar argumentos desguarnecidos de lastro material, os embargos que aviara o réu devem ser rejeitados com a consequente constituição do título executivo judicial, inclusive porque, deixando em aberto as obrigações geradas, sujeita-se aos efeitos da mora.
6. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11), donde, fixada já verba honorária de sucumbência no parâmetro máximo permitido pelo estatuto processual, deve ser assim mantida, pois inviável sua majoração no ambiente recursal.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.